Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701602-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE BELCHIOR DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE BELCHIOR DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do PJE 0761051-48.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 10 salários mínimos. Por meio da decisão ID 61628803, verificou-se em consulta aos autos de origem pje 0761051-48.2023.8.07.0016, que o Juízo “a quo” revogou a decisão agravada, ID 200261577, tendo em vista decisão proferida pelo STF, em Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, que julgou o Recurso Extraordinário no 1.491.414, declarando, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos. A agravante foi intimada a manifestar-se quanto a eventual desistência do presente recurso, em razão da falta de interesse recursal, todavia quedou-se inerte, conforme certidão ID 62156234. Ante o exposto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal. Não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito